Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSIAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSIBILIDADE.
1. Se a sentença transitada em julgado fixou a incidência de juros de mora a partir da citação, não se pode rediscutir a questão, na fase de cumprimento de sentença, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez que já se operou a coisa julgada sobre a matéria.
2. Agravo de instrumento não provido.